Tribunal: TJES
Processo: 0808009-08.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0808009-08.2004.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERGIO GIESTAS TRISTÃO e outros
APELADO: MARCELO BOTELHO DE BULHOES e outros (3)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIO FIXADO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SÚMULA 14 DO STJ.PARÂMETROS CORRETAMENTE ESTABELECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há nenhuma nulidade na sentença ora combatida, posto que, apesar de concisa, fundamentou o magistrado as razões de seu convencimento, até mesmo porque, trata-se de sentença que apenas põe termo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais já tinham seus parâmetros definidos na sentença do processo de conhecimento 2. A sentença do processo de conhecimento (fls. 358/364) transitada em julgado, arbitrou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, assim, a forma de atualização para aferir a verba honorária, está amparada pelo súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça 3. O magistrado encerrou o feito nos termos já definidos e incontroversos, com base nos depósitos feitos pelos próprios apelantes, nos valores devidos e por eles apurados. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início, registro que adiro ao relatório lançados nos autos.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por SERGIO GIESTAS e OUTROS (ID 4102451, fls. 522/558), com vistas ao reexame da r. sentença objurgada (ID 4102451, fls. 496/497), que, em sede de “Cumprimento de Sentença” na Ação declaratória de nulidade do ato administrativo, proposta pelo Apelante em face de MARCELO BOTELHO BULHÕES E MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou extinto o feito, na forma do art. 924, II, c/c art. 925 do CPC. Outrossim, declarou quitado o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais em razão de depósito judicial..

Em suas razões recursais (ID 4102451 - fls. 522/558) os apelantes sustentam: i) a nulidade da sentença por ausência de de fundamentação; ii) excesso de execução; e, iii) novo cálculo em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões lançadas no ID 4102451, pugnando os recorridos, MARCELO BOTELHO BULHÕES (fls. 574/588) e MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 592/593) pelo improvimento do apelo.

Inicialmente, destaco que a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se limita aos valores da verba honorária de sucumbência. Explico.

0 processo de conhecimento foi extinto, consoante sentença exequenda de fls. 358/364 que, sob o fundamento de o processo ter sido extinto sem resolução do mérito, condenou os Autores/Apelantes nos honorários de sucumbência na razão de 10% (dez por cento) do valor da causa, com o seguinte dispositivo:

(...) Ante o exposto, Julgo extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 267-VI do CPC.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.(...)

Os patronos das partes litigantes foram intimados, conforme certidão de fl. 382, sendo certificado o trânsito em julgado da r. sentença em 19/03/2012, consoante certidão de fl. 382-v.

Com a petição de fls. 389/391, instruída com o cálculo do valor exequendo, deu-se início a fase de cumprimento de sentença.

Às fls. 484/484-v o douto magistrado proferiu sentença despacho saneador, chamando o feito à ordem, saneando os pontos controvertidos e intimando os executados para pagamento do montante da condenação.

Após, às fls. 496/497, houve a prolação de sentença, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de fase de Cumprimento de Sentença da presente Ação Ordinária em que litigaram SERGIO GIESTAS TRISTÃO E OUTROS em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTROS.

Conforme despacho de fls. 48-485, vejo que o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser repartido, em partes iguais, entre a Associação dos Procuradores do Município de Vitória - APROVI e o Dr. Luiz Renato Gastin.

Às fls. 401-404, vejo, que foram depositados judicialmente espontaneamente os valores referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, vejo que os depósitos judiciais de fls. 401-404 satisfazem integralmente o crédito exequendo de honorários advocatícios sucumbenciais. Sendo assim, esses valores devem ser rateados, na forma pro rata, entre a APROVI e o Dr. Luiz Renato Gastin, declarando-se quitado o crédito sucumbencial alvo deste cumprimento de sentença.

Ante o exposto, na forma do art. 924, II do CPC/15, c/c o art. 925, do CPC/15, EXTINGO a presente fase desta demanda.(...)”

Pois bem.

De plano, consigno que não há nenhuma nulidade na sentença ora combatida, posto que, apesar de concisa, fundamentou o magistrado as razões de seu convencimento, até mesmo porque, trata-se de sentença que apenas põe termo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais já tinham seus parâmetros definidos na sentença do processo de conhecimento.

Além do mais, esclareço que os pontos controvertidos, já tinham sido saneados no despacho o qual o juízo primevo chamou o feito à ordem, e determinou quais os índices de atualização seriam utilizados.

Assim, não há nulidade na sentença ora vergastada.

Neste sentido segue julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDENDO À AVALIAÇÃO DA AUTORA PARA FINS DE PROGRESSÃO SIMPLES COM O CÔMPUTO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE MAIO DE 2006. ORDEM CUMPRIDA EM MARÇO DE 2016. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS NÍVEIS INCORRETOS E CORRETOS NO PERÍODO DE 2006 A 2016 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA SERVIDORA. (...) 2. Alegação de vício de fundamentação da sentença e negativa de prestação jurisdicional. Motivação suficiente à solução da causa. Premissas e conclusões empregadas adequadas. Ausência de deficiência da fundamentação. Falta de obrigatoriedade de examinar cada argumento utilizado pelas partes. Decisão contrária à pretensão da servidora e interesse de reexaminar a matéria insuficientes para anulação da sentença por falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.(...)(TJPR; ApCiv 0003028-51.2017.8.16.0036; São José dos Pinhais; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

Prosseguindo, noto que a sentença do processo de conhecimento (fls. 358/364) transitada em julgado, arbitrou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, assim, a forma de atualização para aferir a verba honorária, está amparada pelo súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:

Súmula nº 14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

Sobre o tema colaciono o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - ATUALIZAÇÃO DESDE O RESPECTIVO AJUIZAMENTO - SÚMULA Nº 14 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO VERIFICADO - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL - INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS REFERENTES À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO PARCIAL - PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO MUNICÍPIO IMPUGNANTE - VALOR ÍNFIMO E IRRISÓRIO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -A teor da Súmula nº 14 do col. Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". -Não se entrevê, no caso em exame, o alegado excesso de execução ou a violação à coisa julgada material, uma vez que os honorários sucumbenciais devidos à exequente deverão ser calculados com base no valor atualizado da causa, corrigido desde a data do ajuizamento do feito, e não no valor histórico constante na inicial, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015 e da Súmula nº 14 do col. STJ. -Considerando que é ínfimo e irrisório o proveito econômico pretendido pelo Município impugnante, impõe-se a manutenção da r. decisão que arbitrou a verba honorária por apreciação equitativa na fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 85, § 8º do CPC. (TJMG; AI 0416307-24.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 20/06/2023; DJEMG 23/06/2023)

Registro ainda que no despacho de fls. 484/484-v., o Juízo primevo, encerrou todas as questões controvertidas, solucionando pontualmente o prosseguimento do feito, definindo e encerrando questões sobre multa, juros e correções monetária.

Vale pontuar, que do referido despacho, foram as partes intimadas, e não apresentaram recurso apropriado, tornando-se preclusas as matérias ali tratadas.

A propósito, ensina a doutrina que “[...] o processo é uma marcha pra frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, advindo deste conceito doutrinário a ideia contida no princípio da preclusão, segundo o qual não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas [...]” (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, p. 248/249)

Sendo assim, como o recorrente deixou de apresentar recurso quando intimado, resta caracterizada a preclusão temporal sobre as questões relativas aos cálculos.

Dessa forma, entendo que o magistrado encerrou o feito nos termos já definidos e incontroversos, com base nos depósitos feitos pelos próprios apelantes, nos valores devidos e por eles apurados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença ora analisada.

Outrossim, deixo de condenar os recorrentes em honorários advocatícios recursais posto que não fixados em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 19/07/2023 às 15:27:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47010219072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR